Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, §2° E §8°-A DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. Cuida-se de apelação em que se discute o valor dos honorários advocatícios fixados na origem.
2. O magistrado fixou os honorários em R$ 50 (cinquenta reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.
3. Conforme o tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
5.Na fixação dos honorários, o magistrado deve reconhecer o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Diante desses elementos, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ R$ 1.000,00 (um mil reais).

7. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.